Tribunal: STF
Processo: HC 247682
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Leardini Bellucci, em favor de Alifi Machado Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 952.518/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALIFI MACHADO PEREIRA contra aco´rda~o proferido pelo Tribunal de Justic¸a do Estado de Sa~o Paulo no julgamento da apelac¸a~o criminal n.1500420-39.2022.8.26.0137.



    Na hipo´tese, o impetrante aponta constrangimento ilegal na fixac¸a~o do regime fechado para ini´cio de cumprimento da pena, em raza~o da condenac¸a~o a`s penas de 5 anos de reclusa~o, mais pagamento de 500 dias-multa, pela pra´tica do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e se requer, em cara´ter liminar e no me´rito, a concessa~o da ordem para que seja fixado o regime semiaberto para ini´cio de cumprimento da pena. (eDOC 4)



    A liminar foi indeferida em 17.10.2024. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte. Aguarda-se o julgamento de mérito.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida a ordem de ofi´cio em cara´ter limar para fixar o regime semiaberto, como medida de justic¸a!”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Não há emergencialidade no caso, sobretudo diante do objeto do presente writ (abrandamento de regime). Ademais, a liminar foi indeferida no último dia 17.10.2024, apenas sete dias após a impetração.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente